Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Constou do acórdão a definição de se cuidar de hipótese de o plano de saúde réu/apelante dever arcar com os custos do procedimento cardíaco, uma vez que o hospital era credenciado para emergência em clínica médica e não havia a possibilidade de remoção do autor para outra unidade credenciada para cardiologia. Assim, ante o princípio da boa-fé e da tutela da confiança, associado à impossibilidade de remoção (o que é plenamente aferível a partir da prova documental constante dos autos), restou definida a obrigação de o embargante suportar os custos do procedimento cardíaco realizado no nosocômio a que se dirigiu o beneficiário.
3. Registre-se que decisão judicial deve resolver a controvérsia de maneira adequada e fundamentada; desnecessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais, que foi o que se observou na espécie, na qual foram aplicados os princípios da boa-fé objetiva, da tutela da confiança e da interpretação de cláusula contratual em benefício do consumidor.
4. Verificado erro material quanto à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios da sentença e no acórdão, impositiva a correção respectiva.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.